Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso que teve como objeto Executar as ações relativas à(s) unidade(s) de educação infantil, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE e em conformidade com os requisitos da lei supramencionada e demais condicionantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados à execução do Termo de Compromisso 4020/2013 , firmado com o Município de Correntina/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Nilson José Rodrigues; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Nilson José Rodrigues, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/06/2012 244.554,48 Débito 22/10/2019 309.132,90 Crédito 9.3. aplicar a Nilson José Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciências deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para eventual apuração de irregularidades na utilização de recursos municipais no pagamento de parte de débito apurado nos autos.